Tribunal: TJBA
Processo: 8165904-78.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8165904-78.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Advogado(s): RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, RICARDO YAMIN FERNANDES APELADO: WASHINGTON MARIO PEREIRA Advogado(s):AUGUSTO PAULO MORAES TUPINAMBA ACORDÃO AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DECLARADA EM DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA A QUESTÃO PROCESSUAL DECLARADA. AUSENCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. I. Caso em exame Recurso de Agravo Interno interposto contra Decisão Monocrática que não conheceu da Apelação Cível, fundamentada exclusivamente na sua intempestividade, visto que a Apelação foi protocolada após o prazo legal. II. Questão em discussão Admissibilidade do Agravo Interno. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, em violação ao princípio da dialeticidade recursal. III. Razões de decidir O Agravo Interno não atacou o único fundamento da decisão monocrática, qual seja, a intempestividade do recurso de Apelação. O Agravante se limitou a reiterar argumentos de mérito da Apelação (cerceamento de defesa, legalidade dos reajustes de plano de saúde), que não foram apreciados na decisão agravada. A petição recursal está totalmente dissociada da decisão que se pretende reformar, configurando ofensa ao dever de dialeticidade previsto no artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil. A ausência de ataque direto e específico ao fundamento da intempestividade impede o conhecimento do Agravo Interno. IV. Dispositivo e tese Agravo Interno não conhecido. Tese de julgamento: "1. O Agravo Interno que não impugna especificamente o fundamento único da decisão monocrática recorrida viola o princípio da dialeticidade recursal e impõe o não conhecimento do recurso." Dispositivos relevantes citados: Artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Agravo: 80493503420228050000; TJ-BA - Agravo Regimental: 80278446520238050000; TJ-BA - Agravo: 80325728620228050000. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 8165904-78.2024.8.05.0000.1, tendo como Agravante AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e como Agravado WASHINGTON MARIO PEREIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO, ante a ausência de dialeticidade, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07